Tribunal: TJSP
Processo: 0002396-78.2014.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação ordinária de responsabilidade obrigacional securitária, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, observado a justiça gratuita.

II. Questão em Discussão
2.

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação ordinária de responsabilidade obrigacional securitária, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, observado a justiça gratuita.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) alegação de cerceamento de defesa por não cumprimento de normas técnicas na perícia e (ii) pedido de indenização por reformas realizadas no imóvel.

III. Razões de Decidir
3. A prova pericial foi realizada de forma técnica e detalhada, sem cerceamento de defesa, conforme livre convencimento motivado do magistrado.
4. A perícia concluiu pela inexistência de danos estruturais nos imóveis, atribuindo os problemas à falta de manutenção e ação do tempo, não a vícios construtivos.

4. Dispositivo e Tese
5. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:
1. A prova pericial realizada sob contraditório é suficiente para comprovar a ausência de danos estruturais e danos decorrentes de falta de manutenção e ação do tempo.
2. A ausência de danos estruturais impede a indenização por reformas.

Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 479, art. 85, §11, art. 98, §3o.